Tribunal: STF
Processo: AI 652935
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. 


1. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 668, firmou o entendimento de que “é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da Questão de Ordem suscitada no AI 712.743, da relatoria da ministra Ellen Gracie, momento em que ficou reconhecida a existência de repercussão geral do tema. 




2. De mais a mais, é de se aplicar as Súmulas 279 e 280/STF. 




3. Agravo regimental a que se nega provimento.